Tribunal: STF
Processo: ARE 1604457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"JUIZADO ESPECIAL DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA TRABALHADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 O recurso. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2 O fato relevante. Na inicial, a parte autora alega que foi aprovada em concurso público (Edital nº 001/2013) para o cargo de Professor, com jornada de 20 horas semanais, sendo nomeada em 25/05/2020 após decisão judicial. Desde a posse, teve sua carga horária ampliada por ato administrativo: inicialmente para 30 horas (Portaria nº 487/2020) e, posteriormente, para 40 horas (Portaria nº 65/2022), em razão da carência de docentes. A Lei Municipal nº 3.506/2012 inseriu o art. 49-C na Lei nº 2.894/2005, prevendo que o servidor concursado para 20h pode optar, em definitivo, por 40h, mediante termo de opção. A autora formalizou o pedido em 12/08/2021 e reiterou em 17/11/2022, sem resposta da Administração. Em 2022, o Município promoveu novo concurso para professores e, mesmo com vagas de 40h disponíveis, não atendeu ao pleito da autora, comunicando-lhe em junho/2023 que sua jornada seria reduzida para 20h após as férias. Alega que tal medida gera redução remuneratória, contraria a legislação municipal e viola princípios constitucionais. Ao final, requer o reconhecimento definitivo do direito à carga horária de 40h semanais, com todos os reflexos legais.
3 Em contestação (evento 24), a parte ré afirma que a ampliação se deu por necessidade temporária da Administração em 2020 (pandemia) e 2022 (vacâncias e licenças), com ciência e concordância expressa da autora, e que o retorno à carga originária ocorreu após a posse de novos concursados. Sustenta a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 3.506/2012 ao caso, por ter vigorado apenas para servidores admitidos antes de 21/12/2011, e que atender ao pedido configuraria transposição de cargo sem concurso, vedada pelo art. 37, II, da CF e Súmula Vinculante nº 43 do STF. Defende que a ampliação definitiva não constitui direito subjetivo da servidora, sendo ato discricionário vinculado à conveniência administrativa, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito desse ato, sob pena de violar a separação dos poderes. Impugna o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência e acusa a autora de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos, visto que tinha ciência do caráter temporário da ampliação.
4 As decisões anteriores. A sentença (evento 44 ) julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão se ausência de ilegalidade no ato administrativo.
5 No recurso (evento 66, gratuidade de justiça), a parte autora afirma que tem direito subjetivo à ampliação definitiva da jornada em razão no disposto no artigo 49-C da Lei 3.506/2012, alega que a redução da carga horária foi abrupta e sem contraditório ou motivação afrontando a boa fé administrativa. Além disso, narra que mesmo após redução formal, a servidora continuou trabalhando acima de 20h, recebendo horas extras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6 Existem 2 questões em discussão, consubstanciadas em saber: (i)direito a ampliação definitiva da carga horária; (ii) descompasso entre jornada formal e jornada real.
III . RAZÕES DE DECIDIR
7 DO DESCOMPASSO ENTRE JORNADA FORMAL E JORNADA REAL: Ressalte-se que a alegação de que a parte autora teria continuado a exercer a jornada de trabalho anteriormente praticada, ainda que formalmente reduzida, não foi suscitada em momento oportuno nos autos (na inicial). Referida tese somente foi apresentada em sede recursal, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que não se admite a modificação do objeto da controvérsia em grau de recurso, devendo a análise do mérito limitar-se às matérias efetivamente ventiladas na instância originária.
7.1 A inovação recursal trazida pelo recorrente, além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo o recorrido de requerer e produzir provas sobre as inovações recursais, também é uma afronta direta ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois fora das exceções legais, questão não suscitada perante o juízo de primeiro grau não pode ser objeto de conhecimento pelo juízo a quo, havendo supressão de instância.
8 DO DIREITO A AMPLIAÇÃO DEFINITIVA DA CARGA HORÁRIA: De início, importa destacar que a parte autora foi admitida por meio de concurso público, para exercer a carga horária de 20 horas semanais. Posteriormente, houve a ampliação da sua carga horária e, consequentemente, da sua remuneração para a jornada de 30 horas semanais, em sequência para 40 horas semanais e posteriormente a redução da jornada para as 20 horas semanais originalmente laboradas pela parte autora.
8.1 Com efeito, o vínculo que liga a Administração aos titulares de cargos públicos não é contratual, mas legal, de modo que o Poder Público detém a prerrogativa de alterar essa relação, unilateralmente. Por decorrência, a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade de referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.
8.2 Neste contexto, considerando que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, e que a Administração Pública pode, unilateralmente, promover a alteração da carga de trabalho dos servidores, sem que daí decorra direito amparável pelo Poder Judiciário, porque se trata de questão inerente ao seu próprio funcionamento, não há ilegalidade na modificação realizada pelo Município recorrido.
8.3 Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VALOR DA HORA-AULA MANTIDO. TEMA 514 DO STF. DISTINGUISHING. 1. A Administração Pública pode modificar o regime de trabalho dos servidores, dentro do permissivo legal, inclusive no tocante à carga horária, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, para o fim de melhor atender aos interesses da coletividade. 2. A Lei Municipal nº 011/2011, que reduziu a carga horária dos professores do Município de Abadiânia para 30 (trinta) horas semanais, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois apenas readequou a jornada de trabalho sem, contudo, reduzir o valor da hora-aula. 3. A hipótese dos autos é distinta do tema 514 do Supremo Tribunal Federal. Neste julgado, o Supremo Tribunal Federal não enfrentou a matéria sob a perspectiva de servidores públicos remunerados sob o regime de hora-aula, como no caso em exame. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACORDÃO RECORRIDO RATIFICADO. ” (TJGO, Apelação Cível 5317706-13.2017.8.09.0001, Rel. Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 25/01/2021, DJe de 25/01/2021) destaquei.
(...)
8.4 Com efeito, cumpre ainda destacar que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de inexistir direito adquirido à inalterabilidade de regime jurídico, no entanto, tal circunstância não pode ocasionar a redução do valor da remuneração do servidor, respeitando, assim, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF/88, art. 37, inc. XV). É o que se verifica no julgamento do RE 563965/RN, submetido à sistemática da repercussão geral: “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Omissis.” (RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009.) Destaquei.
8.5 No caso em tela, no entanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porquanto a parte autora é professora da rede pública municipal e recebe seus vencimentos sob regime de hora-aula e, como anteriormente salientado, quando ingressou no serviço público, recebia 20 horas semanais e passou a perceber por 30 horas semanais, depois por 40 horas semanais e em seguida retornando às 20 horas originariamente laboradas.
8.6 Não obstante a redução da carga horária tenha diminuído o valor final do vencimento, foi preservado o valor da hora-aula.
8.7 Não obstante os argumentos iniciais, a majoração de carga horária se deu de forma precária, no intuito de suprir carências do serviço público e no interesse da Administração, condicionada, contudo, ao aumento da remuneração proporcional às horas trabalhadas, o que, de fato, ocorreu enquanto perdurou.
8.8 Além disso, não se pode invocar o princípio da irredutibilidade salarial para consolidar uma situação temporária e precária de aumento de carga horária, criando um suposto direito a um cargo com características diferentes daquele para o qual o servidor foi aprovado em concurso público. Tampouco se pode legitimar a perda da prerrogativa da Administração de revisar seus próprios atos, conforme dispõe a Súmula nº 473 do STF, especialmente quando se trata de restabelecer as condições originais do cargo público, como previsto em lei, o que não configura violação a direito adquirido ou redução de remuneração.
8.9 Ademais, é amplamente reconhecido que o servidor público não tem direito adquirido a um regime jurídico específico ou a uma fórmula de composição remuneratória, desde que seja garantida a irredutibilidade salarial (art. 37, inciso XV da CF/1988), como ocorreu no presente caso, em que se busca judicialmente transformar em permanente uma situação excepcional, decorrente da ampliação provisória da carga horária, autorizada legalmente.
8.10 Por fim, destaca-se que o ato administrativo que determinou o retorno ao status quo ante é discricionário, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, restabelecendo a carga horária original do servidor e assegurando o recebimento da remuneração correspondente ao cargo para o qual foi aprovado, observando o valor proporcional à hora trabalhada, inexistindo ilegalidade no ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
9 RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a sentença, nestes e em seus próprios fundamentos.
10 Parte recorrente condenada ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios , arbitrados em 15% sobre o valor da causa(art. 55 da Lei n. 9.099/95). Na condição de beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade nos moldes do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.
11 Advirta-se que a oposição de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ou se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, cabendo destacar que a gratuidade da justiça não exime o beneficiário do pagamento de eventual sanção processual ao final, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC. Ademais, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.475/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe 18/3/2024), de modo que o não conhecimento dos embargos por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/15, não gera a interrupção do prazo recursal, acarretando a determinação de certificação do trânsito em julgado.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para corrigir omissão.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).

No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente